Tribunal: STF
Processo: HC 83468
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-11
Data de publicação: 2003-11-11

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento: decisão do STJ em recurso
especial.
Em tese, admite-se a impetração de habeas corpus ao
Supremo Tribunal contra decisão do Superior Tribunal de Justiça,
pelo menos para rever as questões jurídicas, mesmo
infraconstitucionais, decididas contra o réu no julgamento de
recurso especial: vertentes do entendimento da Primeira Turma no HC
71097 (RTJ 162/612).
II. Crime hediondo: prisão em flagrante
proibição da liberdade provisória: inteligência.
Da proibição da
liberdade provisória nos processos por crimes hediondos - contida no
 art. 2º, II, da L 8072 e decorrente, aliás, da inafiançabilidade
imposta pela Constituição -, não se subtrai a hipótese de não
ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão preventiva.